Tribunal: STF
Processo: ARE 1536968
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 



    O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS. 



    A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.” (e-doc. 89, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 110).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violação aos arts. 93, inc. IX; 155, § 2º, inc. X, al. “a”; 167, inc. IV; e 157 da Constituição da República. Afirmam que não houve enfrentamento, pela Corte de origem, de argumentos sustentados em seu apelo. Discorrem sobre a natureza jurídica das contribuições para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) e para o o Fundo ao Instituto Mato-grossense do Agronegócio (IAGRO) e que estas não caracterizam cobrança de tributo. Argumentam que é inconstitucional condicionar, por meio de legislação estadual, o aproveitamento de benefício previsto em lei nacional (e-doc. 119).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recurso não merece ser conhecido, por ausência de repercussão geral. Aduz a ausência de prequestionamento. Alega a impossibilidade de apreciação da matéria, uma vez que o julgamento do recurso demanda análise da legislação local. Argumenta que as recorrentes não demonstraram contrariedade à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 127).



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso em que alegada violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, pela aplicação do Tema RG nº 339. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso extraordinário, "uma vez que a controvérsia depende de enfrentamento, de forma indireta, de Lei local" (e-doc. 128, p. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que as recorrentes não demonstraram a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    8. Transcrevo a integralidade do tópico recursal referente à repercussão geral de seu recurso extraordinário:



    “01 - De acordo com o parágrafo segundo do artigo 1.035 do NCPC, a Recorrente aduz que a matéria sob julgamento detém de inequívoca questão de interesse geral relevante do ponto de vista jurídico e econômico, uma vez que se insurge contra a constitucionalidade da Lei Estadual que impõe a exigência de contribuição nas operações destinadas à exportação, bem como desconfiguram as regras de repartição das receitas tributárias em face do Princípio do Federalismo Fiscal, além da violar a regra de vinculação de receitas públicas e do Princípio da não afetação. 



    02 - No tocante o preenchimento atinente ao interesse recursal, denota-se que o E. Tribunal de Origem denegou a segurança, refutando os argumentos das Recorrentes. 



    03 - Pois bem, considerando o preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal (inclusive no tocante a comprovação do preparo – cópia anexa), requer seja admitido o presente Recurso Extraordinário.” (e-doc. 119, p. 3).



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    11. Ainda que superado tal óbice, válido ressaltar que chegaram a ser ajuizadas ações diretas visando à declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do FETHAB e de seus fundos correlatos, dentre os quais o Iagro (ADI nº 6.420/MT e ADI nº 7.367/MT), mas ambas foram julgadas prejudicadas, por "inovação substancial no parâmetro constitucional de controle".



    12. Diante de tal quadro e dos fundamentos trazidos no acórdão, fica evidenciada a necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional local para permitir o exame da alegada ofensa ao texto constitucional, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    13. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (FUNDEINFRA). NATUREZA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE DIREITO LOCAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.508.070/GO, de minha relatoria, j. 21/01/2025, p. 22/01/2025).



    “Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB). Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. I. Caso em exame 1. Cuida-se de demanda na qual o recorrente pleiteia o afastamento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) como condição para sua manutenção no regime especial de exportação, nos termos do Decreto Estadual nº 1.262/17 e da Lei Estadual nº 7.263/00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao FETHAB possui natureza tributária por força do alegado caráter compulsório e, caso tenha, se ela foi instituída em desacordo com normas constitucionais relacionadas ao ICMS. III. Razões de decidir 3. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que a contribuição ao FETHAB não tem caráter tributário, por não estar presente o caráter compulsório, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.513.807-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 26/02/2025).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator